Tribunal: TJSP
Processo: 1003478-11.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – Utilização do preço do veículo estipulado na Tabela Fipe para fins de apuração de eventual saldo em favor do devedor fiduciante – Descabimento – Veículo vendido em leilão extrajudicial, em que prevalece o melhor preço, ainda que inferior ao valor de mercado – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.